Tribunal: TJES
Processo: 5014566-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014566-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO DE SOUZA MALHEIROS e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, no qual os executados sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente e a inviabilidade da execução em razão do falecimento do sócio representante antes da tentativa de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a sucessão de peticionamentos da Fazenda Pública, após a ciência da inexistência de bens da executada, possui o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente em execução fiscal e em cobranças de dívida ativa não tributária inicia-se automaticamente após a primeira tentativa frustrada de citação ou de localização de bens penhoráveis, conforme a sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e o Tema Repetitivo nº 1.340.553/STJ.

4.
O marco inicial do prazo de suspensão de um ano é a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens, fluindo, após esse período, o prazo prescricional quinquenal.

5.
Somente a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida interrompem o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal fim o mero peticionamento em juízo ou requerimentos inócuos de diligências que não resultam em atos frutíferos.

6.
A inércia da Fazenda Pública configura-se quando, mesmo ciente do falecimento do representante legal e da ausência de bens desde 2013, limita-se a requerer atualizações de cálculos, sem promover atos úteis à satisfação do crédito por mais de cinco anos após o prazo de suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente opera-se quando, findo o prazo de um ano de suspensão contado da ciência da inexistência de bens ou do devedor, o exequente não promove atos efetivos de constrição ou citação no prazo quinquenal.

2. Pedidos de diligências inócuas ou peticionamentos meramente formais que não resultam em sucesso na localização de patrimônio não interrompem o fluxo do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40; CPC/2015, arts. 487, II, 523, 924, V; CPC/1973, art. 543-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo nº 1.036), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula nº 314; STJ, Tema Repetitivo nº 1229.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PEDRO DE SOUZA MALHEIROS e CONFECÇÕES EVERTON LTDA ME
em

face da decisão proferida no evento 68750863 pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos dos embargos à execução fiscal em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em desfavor do

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15746599, o agravante sustenta, em síntese, que: I) deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, já que a primeira tentativa de penhora, em 24.02.2012, restou infrutífera, e a Fazenda Pública não promoveu atos úteis para o prosseguimento da execução; II) as petições meramente formais da Fazenda Pública não têm o condão de interromper a prescrição; III) o falecimento do executado Pedro de Souza Malheiros em 11.10.2011, antes da primeira tentativa de penhora, inviabiliza a execução; IV) a execução, que se arrasta por mais de uma década, fere o princípio da razoável duração do processo.

Na instância originária, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou, em 04.02.2010 (fl. 127), cumprimento de sentença em face de CONFECÇÕES EVERTON LTDA ME, devidamente representada por PEDRO DE SOUZA MALHEIROS, objetivando a satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no título judicial transitado em julgado em 12.06.2008 (fl. 122).

Expedido o mandado de penhora e avaliação, este retornou (certidão de juntada de 21.05.2012, fl. 134v) com a informação, prestava pela viúva do agravante, de que “
a empresa está desativada, não possui bens como dinheiro em bancos ou espécie, máquinas, estoques, veículos. Quanto ao sr. Pedro de Souza Malheiros, como o já declarado acima, faleceu em 11 de outubro de 2011
” (fl. 135v). Autorizada a entrada do Oficial de Justiça na residência da viúva, foram encontrados móveis e utensílios que guarnecem o lar, listados no mandado.

Intimada, a Fazenda Pública requereu apenas a realização de buscas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD (17.12.2013, fl. 137). Na sequência, foi intimada em duas oportunidades para atualizar o débito para que, após, fosse viabilizada a tentativa de penhora online, uma em 20.05.2014 (fl. 138) e outra em 18.05.2016 (fl. 147), o que procedeu de forma equivocada nas duas ocasiões, incluindo o principal (fls. 144/146 e fls. 149/150). Desta feita, foi derradeiramente intimada, em 11.05.2017 (fl. 152), para juntar aos autos o cálculo atualizado do débito (honorários sucumbenciais), mas se manteve inerte.

Nesse ínterim, os advogados da empresa informaram a renúncia ao mandato (21.08.2014, fl. 139).

Em 07.05.2018, o ente público foi instado a se manifestar sob pena de extinção do feito, momento em que protocolou a petição de fls. 156/158 (12.07.2018), requerendo o prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à Contadoria para cálculo das custas e a intimação da executada e seu sócio para pagamento de honorários advocatícios e custas remanescentes em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% conforme o art. 523, § 1º, do CPC, além do arbitramento de novos honorários para a fase de cumprimento de sentença.

Diante disso, foi proferido o despacho de fl. 160 (25.09.2018) determinando a intimação do agravado para, na forma do art. 523 do CPC, pagar o valor informado e, decorrido o prazo sem pagamento, a intimação do exequente para atualizar o débito e requerer o que entendesse pertinente.

Em cumprimento ao mandado, juntado aos autos em 21.08.2019, o Oficial de Justiça certificou que deixou de intimar a parte executada porque foi informado por comerciante antigo no bairro que a empresa não existe mais (desativada) e que seu representante legal, Sr. Pedro de Souza Malheiros, faleceu há bastante tempo (fls. 165/168).

O Estado, então, peticionou às fls. 170/172 (08.11.2019) requerendo novamente a remessa dos autos à Contadoria para cálculo das custas e a intimação da executada e seus sócios por edital para pagamento de honorários advocatícios e custas remanescentes em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% conforme o art. 523, § 1º, do CPC, além do arbitramento de novos honorários para a fase de cumprimento de sentença.

Nesse momento, foi proferido despacho determinando a citação da parte executada por edital (03.03.2020, fl. 175).

Como não houve manifestação da empresa e nem de seu sócio, já falecido à época, foram realizadas sucessivas nomeações de curadores especiais e advogados dativos, os quais, em diversos momentos, recusaram o encargo, até que o atual causídico aceitou o múnus (06.09.2024, evento 50195893).

Assim, protocolou a exceção de pré-executividade em favor da empresa executada e de seu sócio, objeto do presente recurso.

A Súmula 314 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que:
“
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente.”

No julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção reafirmou a citada súmula, vez que fixou a seguinte tese para fins do art. 1.036 do CPC (grifei):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo
–
mesmo depois de escoados os referidos prazos
–,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Outrossim, sabe-se que a prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário. Nesse sentido (destaquei):

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame1. Apelação interposta pelo estado de Minas Gerais contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento de prescrição intercorrente. O estado alega que o juízo de origem considerou como marco inicial para o reinício da prescrição a data da última constrição patrimonial, em 2017, e não a data em que essa penhora se tornou insubsistente, além de ter desconsiderado diligências em andamento desde 2022 para penhora de veículos. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente é aplicável no caso, considerando o suposto desinteresse do exequente em promover atos executórios no prazo prescricional. III. Razões de decidir3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no RESP 1.340.553/RS (tema 566 a 571), estabelece que a prescrição intercorrente em execução fiscal pressupõe a inércia do exequente, sendo interrompida apenas por atos efetivos de constrição patrimonial ou citação, e não por meros peticionamentos. 4. No caso concreto, verifica-se que o estado de Minas Gerais adotou diversas diligências para satisfação do crédito, incluindo a tentativa de penhora via renajud, realizada em 2022, após a ciência de que a penhora sobre imóvel realizada em 2017 havia se tornado insubsistente. 5
. Ficou demonstrado que o exequente permaneceu ativo no curso do processo, requerendo novas penhoras e cumprindo os atos necessários, enquanto a demora na movimentação do processo deveu-se à morosidade imputável ao judiciário e não à desídia do exequente
. 6.
A orientação do STJ, corroborada pela jurisprudência local, impõe que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige prova de desídia do credor, o que não se verifica no presente caso
. lV. Dispositivo e tese7. Recurso provido. Tese de julgamento:1.
A prescrição intercorrente em execução fiscal pressupõe a inércia do exequente, caracterizada pela ausência de atos efetivos para a satisfação do crédito no prazo legal.
2.
A desídia do exequente não se configura quando este adota diligências constantes para localizar bens do devedor, e a morosidade processual decorre da ineficiência do judiciário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 924, V; Lei de execução fiscal (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º.jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro campbell marques, primeira seção, j. 12.09.2018, dje 16.10.2018; STJ, agint no aresp n. 2.332.538/PR, Rel. Min. Marco buzzi, quarta turma, j. 21.08.2023, dje 24.08.2023. (TJMG; APCV 0011681-81.2012.8.13.0042; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 29/01/2025; DJEMG 31/01/2025)

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MORA DO JUDICIÁRIO. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, sob o argumento de inércia do exequente. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. Aplicação do entendimento fixado na Súmula nº 106 do STJ e do RESP Repetitivo nº 1102431/RJ. Note-se que não consta, no presente feito, qualquer informação acerca de regular intimação do exequente em relação às decisões judiciais proferidas. Deve-se também frisar que o pedido de citação por edital foi feito em 2015, contudo, apenas foi concretizado em 2018. Não obstante, o pedido de constrição dos bens, feito em 2021, sequer foi apreciado pelo juízo. Como se não bastasse, tampouco houve determinação de suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF. Situação que enseja o reconhecimento de mora do Judiciário. Precedentes deste Tribunal de Justiça. DISTINÇÃO.
Para que houvesse a possibilidade de aplicação integral do entendimento da Tese firmada no Tema 571 do STJ (RESP 1340553/RS) ao caso, seria necessário o abandono do credor ou que ao menos houvesse a análise normal das diligências requeridas dentro do prazo do prazo de suspensão e do prescricional, o que não ocorreu. A previsão, no Tema 571 do STJ, da necessidade de o Judiciário analisar os pedidos de citação e penhora realizados mesmo depois de escoados os prazos de suspensão e prescrição somados, com reconhecimento da interrupção retroativa da prescrição intercorrente caso restem frutíferos, concretiza o já definido na Súmula nº 106 do STJ e do RESP Repetitivo nº 1102431/RJ, já que o credor não pode ser penalizado pela inércia do Poder Judiciário na análise das diligências requeridas.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0010045-31.2013.8.26.0609; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - SAF. Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024) (TJSP; AC 0010045-31.2013.8.26.0609; Taboão da Serra; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leonel Costa; Julg. 18/12/2024)

In casu
, a detida análise dos autos revela que, em 28.11.2013, o ente estadual teve ciência inequívoca do resultado infrutífero da busca pela executada e de bens penhoráveis, bem como de que o seu representante legal já havia falecido. Mesmo assim, a Fazenda Pública insistiu em petições e requerimentos que, embora demonstrem a intenção de impulsionar o feito (como o pedido de consulta via BACENJUD e RENAJUD), configuram-se como mero peticionamento em juízo, insuficientes para interromper o fluxo do prazo prescricional, uma vez que completamente inócuos e não resultaram em efetiva constrição de bens.

Diante desse cenário, considerando a inocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional após o marco inicial da contagem para configuração da prescrição intercorrente, assiste razão aos agravantes.

Ante o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LH
E PROVIMENTO
para, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença movido pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, por consequência, julgar extinto o processo, com espeque no art. 924, inciso V, c/c art. 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a fixação de honorários sucumbenciais
1
.

Mantido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para remunerar o advogado dativo dos agravantes, a serem arcados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1
“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980” Tema Repetitivo 1229/STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.